Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PURGAÇÃO DA MORA. DÍVIDA QUITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Em se tratando de ação de busca e apreensão, diante da purgação da mora e, consequentemente, do fim da inadimplência da ré, a extinção do processo, por falta de interesse de agir superveniente, é um consectário lógico, não havendo que se fala em procedência do pedido
2. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC
3. Verificando que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o contrato por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora, necessários à ação de busca e apreensão, cabe ao réu o ônus de comprovar fato quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.